Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1011381-44.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: GLAUCILENE SILVA GONCALVES
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo.
Alega o ente ESTADUAL que a decisão monocrática é nula por ausencia de fundamentação, pois deixou de observar disposto o art. 93, IX da Constituição e art. 489, II do Código de Processo Civil. “Além disso, o Estado alegou ofensa aos arts. 10 e 371, § 1o do CPC, pois o Estado não foi intimado para se manifestar sobre a inversão do ônus da prova.”
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas.
Sem apresentação de contrarrazões id.n.o42121453.
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
Verifica-se que o Embargante utiliza-se do recurso tão somente para fins de prequestionamento, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se negou provimento ao recurso.
Não obstante os argumentos do Embargante, verifica-se que inexiste vício no acórdão recorrido, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei no 12.527/2011 há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5o, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2o, todos da CF.
Portanto, não há que se falar em omissão na decisão unipessoal embargada, conforme pode se observar da decisão, notadamente, porque é direito subjetivo do cidadão ter acesso a informação, com as ressalvas legais:
[...]
Ocorre que constitui direito subjetivo do cidadão exigir dos órgãos públicos informações de seu interesse - seja ele particular, coletivo ou geral - ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Trata-se de Direito Fundamental, consectário do princípio da publicidade, previsto no art.5o, XXXIII, da CF/88.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em nenhuma passagem da Constituição Federal ou da Lei no 12.527/2011 há vedação à divulgação de nomes dos agentes públicos, cargos e respectiva remuneração em homenagem ao amplo respeito ao princípio da publicidade e ao disposto nos arts. 5o, XXXIII, 37, §, II e 216, § 2o, todos da CF.
O STF na SL no 689-DF, Min. Joaquim Barbosa, DJ no 73 de3 19/04/2013:
(...) O fato é que a Lei 12.527/2011 consagrou, de maneira inequívoca, uma visão ampliadora do direito à informação, a qual não permite falar na possibilidade de restrições de acesso diversas das que já estão consagradas na Constituição e no próprio texto legal. Basta ver, nesse sentido, as normas constantes dos arts. 6o, 7o e 8o do ato legislativo, destacando-se, no que se refere ao tema em julgamento, o princípio do amplo acesso à informação pública (inc. I do art. 6o), o direito de acesso às informações relativas à administração do patrimônio público (inc. VI do art. 7o) e a determinação de que, no mínimo, sejam divulgados em detalhe todos os repasses e transferências de recursos financeiros (inc. II do art. 8o). Nesse quadro, cabe ao regulamento, sem extrapolar da função que lhe é reservada, cuidar da regência prática da aplicação da lei, sem que seja possível realizar distinções e reservas que não foram impostas pelo texto legal. No caso concreto, portanto, a lesão à ordem administrativa é evidente, uma vez que a liminar pugnada restringe a atuação da autoridade estatal no cumprimento da lei plenamente aplicável. Está nítido, também, o potencial multiplicador da segurança deferida. Ante o exposto, defiro a suspensão pleiteada para suspender os efeitos do acórdão proferido no julgamento da liminar no mandado de segurança 2011002016962-5 até o trânsito em julgado daquela ação.O acesso a informações de órgãos públicos resulta do princípio democrático e do princípio da publicidade que deve pautar os atos administrativos, não admitindo restrições que não estejam previstas na própria norma constitucional, sendo estas relativas apenas à presença de interesse particular ou coletivo e à ausência de situação que justifique o sigilo.Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea “b”.
Sustenta ainda, que não houve apreciação dos 10 e 371, § 1o do CPC, contudo, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso. (Agint no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de junho de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora